Tribunal: TJMT
Processo: 1016672-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016672-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA - ME - CNPJ: 06.286.279/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ANTONIO LAZARON - CPF: 017.016.959-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXISTÊNCIA DE
PATRIMÔNIO QUE NÃO REFLETE SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS - PROVAS SATISFATÓRIAS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BEM INDIVISÍVEL – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL RELATIVA À MEAÇÃO DE CONJUGE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 843 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2. Não havendo elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade, deve ser mantida a decisão agravada quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

3.
Nos termos do art. 843 do CPC, o direito de meação assegurado ao cônjuge do réu em ação de improbidade não impede a indisponibilidade na totalidade dos bens, quando indivisíveis, porquanto seu direito recairá sobre o produto de eventual alienação em execução futura.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
Rosilene de Matos Tondorf Nascimento
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos dos
Embargos de Terceiros n. 0001249- 07.2019.8.11.0044 (código 97856) opostos em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que, em sede de liminar indeferiu o pedido de justiça gratuita e manteve a constrição de sua meação referente ao imóvel que foi indisponibilizado na ação civil pública por atos de improbidade administrativa 0000950-74.2012.8.11.0044 (código 32710) ajuizada em face de seu cônjuge
Francisco Carlos Carlinhos do Nascimento
e Outros.

Alega a Recorrente que, o Magistrado indeferiu a justiça gratuita, única e exclusivamente, pelo fato de a Embargante possuir dois imóveis rurais com mais de três mil hectares de extensão; contudo, possui somente a meação de um imóvel rural, justamente o indisponibilizado nos autos da referida ação civil pública, ou seja, possui pouco mais de mil hectares.

Defende que, o valor alto a ser pago de custas processuais irá prejudicar seu sustento e de sua família, uma vez que é a única no seio familiar que está empregada, sendo sua remuneração no valor de R$ 4.418,26 liquida (anexa) a demonstrar a impossibilidade natural de arcar com tal despesa.

Aduz que, está comprovado que a Agravante e o seu cônjuge, réu na ação de improbidade em que gerou a indisponibilidade dos bens, são casados em regime de comunhão universal de bens, e sua meação foi afetada pela decisão judicial exarada nos autos de improbidade contra ele, sendo de direito excluir metade do imóvel dos efeitos da decisão contra seu cônjuge, para garantir a disponibilidade econômica de sua propriedade.

Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, por não possuir condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, bem como requer o processamento deste agravo, nos termos da lei.

Requer, ainda, em sede de tutela antecipada recursal, o deferimento da concessão da gratuidade da justiça, bem como a exclusão da sua meação no imóvel, expedindo-se o necessário ao Registro de Imóveis correspondente.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão dos benefícios da justiça gratuita foram indeferidos por esta Relatora no ID n. 28033481.

Irresignada, a Agravante apresentou Agravo Interno no ID n. 29077475, que foi desprovido, à unanimidade, em julgamento colegiado colacionado no ID n. 44034950.

As informações foram colacionadas no ID n. 32133480, oportunidade em que a Magistrada Singular noticiou que a Agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC, bem como que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões vieram no ID n. 56669986, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou no ID n. 59054475 pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
Rosilene de Matos Tondorf Nascimento
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos dos
Embargos de Terceiros n. 0001249- 07.2019.8.11.0044 (código 97856) opostos em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que, em sede de liminar indeferiu o pedido de justiça gratuita e manteve a constrição de sua meação referente ao imóvel que foi indisponibilizado na ação civil pública por atos de improbidade administrativa 0000950-74.2012.8.11.0044 (código 32710) ajuizada em face de seu cônjuge
Francisco Carlos Carlinhos do Nascimento
e Outros

Inicialmente, impende ressaltar que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Compulsando os autos, observa-se que,
a Agravante opôs embargos de terceiro, visando a liberação da meação do imóvel de sua propriedade e do seu cônjuge
Francisco Carlos Carlinhos do Nascimento
, cuja indisponibilidade foi decretada nos autos da ação civil pública no 950-74.2012.811.0044 – Cód. 32710.

A referida ação civil pública foi ajuizada em face do cônjuge da Recorrente, que, na qualidade de Prefeito Municipal de Paranatinga, pela suposta prática de ato de improbidade tendente ao enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário, diante do pagamento sobre preço por materiais/serviços, bem como realizando o pagamento de serviços não executados, fato esse que tem como consequência sanções penais, administrativas e cíveis, com ressarcimento ao erário, inclusive.

Nos autos da referida ação, foi decretada a indisponibilidade do referido imóvel para garantir o resultado útil da ação de improbidade, ensejando a interposição de embargos de terceiro de origem, objetivando a liberação de sua meação e a concessão da justiça gratuita; contudo tais pedidos foram indeferidos pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Ao indeferir o pedido liminar de exclusão da constrição do
imóvel da Agravante (ID n. 22168975) o Magistrado Singular consignou que,
o bem foi bloqueado para garantir o resultado útil da ação de improbidade proposta em face do esposo da embargante, cuja ação sequer foi sentenciada, de modo que não há nenhum perigo de dano para a embargante. Assim, não haverá nenhum prejuízo para a embargante enquanto aguarda o julgamento destes embargos com a manutenção da indisponibilidade do bem.

Acerca do indeferimento da justiça gratuita, o douto Juiz destacou que,
não

pode ser
considerada pobre a pessoa que possui dois imóveis rurais com mais de três mil hectares de extensão
e, na mesma ocasião determinou a retificação do valor da causa na capa dos autos para R$ 57.471,10.

Pois bem.

É cediço que, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5o, XXXV.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado:

Art. 5o (...)

LXXIV – o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;

É de se ver que, a Constituição garante a justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros. Isto, porque a presunção de veracidade da declaração do requerente do benefício não afasta o dever de ofício do Magistrado, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante.

A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROV
AÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno não provido
.

(STJ – AgInt no AgInt no REsp 1670585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV, DA CF/88 E ARTIGO 4o DA LEI No 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/88, e ao artigo 4o da Lei no 1.060/50 pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante, se este não trouxe para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois não apresentou a declaração de imposto de renda ou os comprovantes atualizados de seus rendimentos.

(RAI 18314/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/8/2014, publicado no DJE 15/8/2014). (destaquei)

No caso dos autos, entendo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, porquanto além de receber

salário como servidora pública municipal no valor bruto de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) – ID n. 22168992, verifica-se que, a Agravante é meeira de um imóvel avaliado em R$ 3.752.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta e dois reais) cujo patrimônio não reflete à hipossuficiência arguida e, tendo o Magistrado de Primeiro Grau determinado a retificação do valor da causa para R$ 57.471,10 (cinquenta e sete mil quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos), não há qualquer evidencia de que o seu pagamento prejudicará o sustento da Recorrente e de sua família.

A propósito, em caso semelhante a jurisprudência pátria assim se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR. RÉU QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE DIVERSOS BENS IMÓVEIS EM NOME DO AUTOR/

AGRAVANTE QUE SE CONTRAPÕEM À SUA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PATRIMÔNIO QUE NÃO REFLETE SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS - PROVAS SATISFATÓRIAS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJ-PR - AI: 00411091220198160000 PR 0041109-12.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 12/12/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019). [Destaquei]

Desse modo, não havendo elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade, deve ser mantida a decisão agravada quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

No que tange à pretensão de exclusão da indisponibilidade do bem relativo à meação, melhor sorte não assiste à Agravante, pois
mesmo que se reconheça seu direito à
meação
sobre o imóvel em que recaiu a
indisponibilidade
decretada na ação civil pública proposta contra seu esposo, eis que casada sob o regime de comunhão universal de bens, desde 9-4-1994 (ID n. 29077476), tratando-se de bem indivisível, seu direito recairá sobre o produto de eventual alienação em execução futura.

O art. 843 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da possibilidade de constrição,
por inteiro
,
de bens indivisíveis decorrente do regime de casamento de comunhão universal de bens, reservando-se ao cônjuge a metade do preço alcançado (meação), nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADO POR CÔNJUGE DE RÉU EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DIREITO À MEAÇÃO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 655-B DO CPC/1973. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 10/12/2018). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, a medida de indisponibilidade apenas impede a venda e a dilapidação patrimonial, não representando concreta ameaça ao direito à meação da Agravante
,
até mesmo porque
a constrição de bens nesta fase de cognição,
não
se equipara a expropriação do bem, limitando-se a impedir eventual alienação.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992. ARTS. 648 E 649, X, DO CPC INAPLICÁVEIS. NÃO SE EQUIPARA A PENHORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS.

1.
A medida de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, não se equipara a expropriação do bem, muito menos se trata de penhora, limitando-se a impedir eventual alienação. Arts. 648 e 649, X, do CPC inaplicáveis. Precedentes do STJ.

2. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, impede o conhecimento do recurso especial pela hipótese da alínea c do permissivo constitucional.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(STJ, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA).
[Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021